Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-83.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002857-83.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELADO), COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA - CNPJ: 15.554.479/0001-85 (APELADO), ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA - CNPJ: 05.552.026/0001-66 (APELADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - CNPJ: 17.245.051/0001-86 (APELADO), MARCOS ANTUNES RODRIGUES - CPF: 275.694.896-91 (ADVOGADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA - CNPJ: 05.552.026/0001-66 (EMBARGANTE), COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA - CNPJ: 15.554.479/0001-85 (EMBARGANTE), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - CNPJ: 17.245.051/0001-86 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), MARCOS ANTUNES RODRIGUES - CPF: 275.694.896-91 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS. SANADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por RDM Transportes e Logística EIRELI-ME e Algodoeira Cotton Brasil LTDA-EPP contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando omissões, erro material e contradições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) Verificar se há contradição no acórdão embargado. (ii) Apurar a existência de omissões relativas à forma de atualização monetária, juros de mora e delimitação do "quantum" da responsabilidade. (iii) Corrigir eventual erro material no número de partes integrantes do polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Contradição alegada pela Algodoeira Cotton Brasil LTDA-EPP não é configurada, uma vez que não há incoerência interna entre os elementos do acórdão, mas apenas inconformismo da parte embargante.

4.

Omissão no tocante à forma de correção monetária e aos juros de mora é sanada, fixando-se correção pelo INPC desde o prejuízo e juros de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ.

5.

Erro material quanto ao número de partes no polo passivo é reconhecido e corrigido, estabelecendo-se que há três partes, não 3%.

6.

Omissão relativa à divisão proporcional do "quantum" de responsabilidade entre as partes é sanada, definindo-se que as verbas devem ser divididas em partes iguais entre os três envolvidos, excluindo Fernando Maggi Scheffer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da autora provido. Recurso da requerida parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

A embargante RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI- ME aponta omissão e erro material no aresto.

A recorrente ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA – EPP alega que há omissão e contradição no
decisum
e objetiva o prequestionamento da matéria
.

Contrarrazões no Id 255193176 – pág. 01/05 e no Id 255871164- pág. 01/20.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A primeira embargante - RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI- ME - aponta omissão e erro material no aresto.

Diz que a decisão foi omissa quanto à forma que deveria ser feita a atualização monetária e os juros de mora da indenização correspondente ao valor pago pela autora na Execução Fiscal.

Também argui que houve erro material no que tange ao número de partes integrantes do polo passivo da demanda, uma vez que constou 3% ao invés de 3.

Verifica-se que o
decisum
assim consignou na parte dispositiva:

[...] Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para deferir a indenização correspondente ao valor pago pela autora na Ação de Execução Fiscal.

Diante da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a divisão proporcional entre o número de partes integrantes do polo passivo da demanda, ou seja, 3%, visto que FERNANDO MAGGI SCHEFFER foi excluído do polo passivo da ação. [...]”

Realmente, houve omissão em relação à correção monetária e os juros, a qual passo a sanar nesta oportunidade, devendo constar no referido parágrafo sobre a indenização deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida. [...].

Também se constata que houve erro material ao consignar que as custas processuais e os honorários advocatícios seriam fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a divisão proporcional entre o número de partes integrantes do polo passivo da demanda, ou seja, 3%, (...). O correto seria constar apenas 3 partes.

Assim, reconhecendo a omissão e o erro material nessa parte do voto condutor do acórdão embargado, passo a saná-los, estabelecendo que assim deverá ficar:

[...] Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para deferir a indenização correspondente ao valor pago pela autora na Ação de Execução Fiscal, sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação válida.

Diante da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a divisão proporcional entre o número de partes integrantes do polo passivo da demanda, ou seja, 3 (três), visto que FERNANDO MAGGI SCHEFFER foi excluído do polo passivo da ação. [...]”

Dou provimento aos Embargos de Declaração da RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI- ME
para sanar os vícios apontados conforme o parágrafo acima.

Embargos de Declaração da ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA – EPP

A recorrente alega que há omissão e contradição no
decisum
e objetiva o prequestionamento da matéria
.

Diz que a contradição está no fato de que o acórdão fundamenta a condenação das demandadas, incluindo-se a Embargante Algodoeira Cotton Brasil LTDA, a arcar com valores referentes à indenização correspondente ao valor pago pela autora na Ação de Execução Fiscal, suscitando pessoa que sequer faz parte do polo passivo da demanda, qual seja, o patrono Nilson Jacob Ferreira.

Alega que outra contradição é relativa à aplicação do artigo 5° da LC n° 87/1961, justificando que a responsabilização do transportador somente é possível nas hipóteses de transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal ou de participação deste no não recolhimento correto do imposto. Contudo, conforme se extrai do teor dos artigos 749 e 750, ambos do Código Civil, a responsabilidade do transportador é de natureza objetiva, portanto, responde pelos danos ocasionados.

Diz que o
decisum
, ao proceder com a condenação das demandadas, incluindo-se a Embargante, correspondente ao valor pago pela autora na Ação de Execução Fiscal, não definiu qualquer delimitação sobre o “quantum” da responsabilização de cada uma.

Afirma que, além das demandadas Algodoeira Cotton, Cooperagri e Incomfral, também houve a participação de Fernando Maggi Scheffer, que acabou sendo excluído da demanda. Porém, foi este quem originou a operação, de forma que, acaso subsista a condenação indicada no comando judicial de ID 25757661, a condenação deve ser proporcional à participação de cada um, inclusive do que fora excluído.

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“
A autora, ora recorrente, empresa de transportes, relatou na inicial que prestou um serviço referente a um carregamento de 24.505 quilos de algodão em pluma da tomadora de serviço
ALGODOEIRA COTTON
, sendo remetente FERNANDO MAGGI SCHEFFER (posteriormente excluído do polo passivo da ação),
com destino à requerida COOPERAGRI, onde o recebedor seria a requerida INCOMFRAL
, conforme DACT – Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico anexo (Id 231889757-pág. 1).

A primeira nota fiscal foi emitida pelo Grupo Bom Futuro constando como destinatária a COPERAGRI (Id 231889758-pág. 1).

Foi acostado aos autos um pequeno contrato da compra e venda do algodão em pluma, safra 12/13, 26 toneladas, expedido em 26-05-2014, já incluso no preço o ICMS, IMA e FETHAB, no qual constava como comprador a COPERAGRI COOPERATIVA AGRÍOCOLA E VENDEDOR ERAÍ MAGGI SHEFFER E OUTROS (Id 231889758-pág. 02).

O terceiro documento, uma nota fiscal expedida pela COOPERAGRI, tendo como destinatária ALGODOEIRA COTON BRASIL LTDA (Id 231889759-pág. 1), também acompanhada do contrato de compra e venda de 27 toneladas aproximadamente de algodão em pluma, mesma origem, expedido em 04-06-2014, com a observação de que já estava incluso no preço o ICMS, IMA e FETHAB (Id 231889759).

O último documento trata-se de um DANFE n. 000189, expedido pela ALGODOEIRA COTTON com destino à INCOMFRAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA, cuja mercadoria é a mesma, algodão em pluma, com 24.505 toneladas, emitida em 06-06-2014, acompanhada do contrato firmado em 27-05-2014.

No Auto de Apreensão e Depósito n. 011300, consta que a mercadoria está em desacordo com nota fiscal hábil – Documentação fiscal inidônea (Id 231889762-pág. 01/02).

A autora, através de representante, assinou o
Termo de Depositário Fiel
para liberação do veículo, sob pena da entrega da mercadoria ficar comprometida.

Esse Termo permite ao transportador prosseguir a viagem sem a necessidade de aguardar o pagamento da antecipação tributária na entrada da mercadoria no Estado (Portaria no 114, de 27.02.2004).

Na diligência fiscal constatou-se a inexistência do estabelecimento da Ré COOPERAGRI no endereço especificado e, após análise, os fiscais concluíram que houve simulação de vendas, pois a referida empresa apresentou informações cadastrais falsas, conforme relatório anexo (Id 231889763-pág. 01/02).

Ocorre que o Estado de Minas Gerais ingressou com uma EXECUÇÃO FISCAL contra a autora em razão de irregularidade da nota fiscal, gerando ICMS, multa e juros sobre o valor da mercadoria, num total de R$99.045,82 (Id 231889764-pág. 1).

A ré Algodoeira Cotton indicou os advogados para defender a ora autora/recorrente na referida Execução Fiscal, (contrato de prestação de serviços e procuração anexos), e no decorrer da ação ofereceu como garantia um sistema de prensagem de algodão em pluma, fabricação maquinas Piratininga, avaliado em R$ 130.000,00 que a empresa Algodoeira Fibra Cotton Ltda tinha arrematado em leilão.

Entretanto, o Estado de Minas Gerais (exequente), não aceitou o bem indicado à penhora visto que não pertencia à executada RDM, mas à ALGODOEIRA COTTON. Formulou, então, o exequente, pedido de penhora online nas contas da requerente/apelante no valor da dívida atualizada R$99.045,82, o que foi deferido (Id 231889767-pág. 01/02, Id 231889769-pág. 01/02).

Foram bloqueadas importâncias de 08 contas bancárias da autora, num total de R$ 506.519,12, o que certamente lhe causou prejuízos e, segundo ela, comprometeu o fluxo de caixa da empresa, bem como pagamentos de fornecedores e funcionários.

Com a juntada da cópia do processo de Execução aos presentes autos, verifica-se que o advogado não se deu ao trabalho de opor Embargos à Execução, o que levou a transportadora apelante a pagar um débito que não era de sua responsabilidade, sendo a ação extinta diante do pagamento, visto que os valores penhorados da conta eram muito maior que aquele executado. Não foi discutido nesse processo a existência de culpa da ora apelante no caso.

Logo, o fato de o advogado contratado pela autora/recorrente naquele processo não ter tomado as medidas necessárias à sua defesa e o interesse da requerida ALGODOEIRA COTTON em oferecer à penhora uma máquina de sua propriedade mostra a ausência de responsabilidade da apelante na irregularidade constatada na nota fiscal

e sobre a dívida tributária (Id 231889765-pág. 01/03 e Id 231889766-pág. 01).

Transcorridos 3 anos e meio do início da Ação e 10 meses do bloqueio das contas, a autora continuou cobrando da Ré Algodoeira Cotton, por e-mail ou telefone, a resolução do conflito e o pagamento do valor da dívida tributária debitado indevidamente através de penhora online na sua conta bancaria, porém, nada foi feito (Id 231889771-pág. 01/03, Id 231889772-pág. 01/03, Id 231889773-pág. 01/02).

Nos termos do art.
5o
da Lei Complementar no
87
/196
1
, a responsabilização do transportador somente é possível nas hipóteses de transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal ou de participação deste no não recolhimento correto do imposto, o que não ocorreu neste caso.

A
ssim, se a t
ransportadora não é a emitente das notas fiscais relativas ao transporte das mercadorias e se não há prova de que concorreu de algum modo para as supostas irregularidades apontadas pela fiscalização, deve ser ressarcida pelo pagamento indevido da execução fiscal.

Quantos aos alegados prejuízos decorrentes da penhora de
R$ 506.519,12, a autora afirmou que no período de bloqueio, do dia 03-05-2017 a 18-05-17 (15 dias), ela deixou de ter uma margem de lucro de aproximadamente 6,19% sobre o valor bloqueado, conforme planilha anexa referente ao faturamento deste período, num total de R$ 31.326,07 aproximadamente.

Ocorre que o dano material tem de ser comprovado, não se presume. A alegada perda patrimonial da autora não restou demonstrada e não pode ser deferido com base em suposições. Seria necessário a apresentação de contratos já firmados que deixou de cumprir, prova das despesas não pagas, etc., ônus que lhe cabia.

No que tange ao pedido de dano moral, tratando-se
a vítima de pessoa jurídica, não possui honra subjetiva, o que afasta a possibilidade de ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, espeito próprio, etc.

A pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva, exigindo-se a demonstração de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais.
Apesar de ter havido o bloqueio de mais de meio milhão de reais de suas contas bancárias, ela não demonstrou que sua imagem ou credibilidade foi arranhada.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Logo, não poderá ser acolhido esse pedido.

Pelo exposto
, dou parcial provimento ao recurso
para deferir a indenização correspondente ao valor pago pela autora na Ação de Execução Fiscal.

Diante da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, (...)”

Ocorre que a contradição passível de correção por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

Está claro o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido e a intenção de rediscutir a matéria.

P
ara ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

No que tange à omissão, verifico que ocorreu apenas em relação à delimitação do “quantum” da responsabilização de cada uma das partes. Assim, esclareço que deve ser dividido em 03 partes iguais, assim como as verbas da sucumbência, uma vez que Fernando Maggi Scheffer, foi excluído da demanda.

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Aclaratórios interpostos por
ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA – EPP
, apenas para sanar a omissão constatada em relação à delimitação do “quantum” da responsabilização de cada uma das partes, que deve ser dividido em 03 partes iguais, uma vez que Fernando Maggi Scheffer, foi excluído da demanda.

Dou provimento aos Embargos de Declaração da RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI- ME
para sanar a omissão e o erro material apontado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024